Tribunal: TJPA
Processo: 0006968-26.2012.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006968-26.2012.8.14.0401

APELANTE: JOSE FERNANDES DOS SANTOS TRINDADE

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE APRESENTADAS NOS AUTOS. DOCUMENTOS ANEXADOS EM INQUÉRITO E PALAVRA DAS VÍTIMA CONFIRMADOS EM JUÍZO. VALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE MOTIVADAS E EM CONFORMIDADE COM OS ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE DA FIXAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

-
A palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie.

- O reconhecimento da majorante de emprego de arma no delito de roubo, é desnecessária a apreensão da arma e sua consequente submissão à perícia para a comprovação da potencialidade lesiva. As causas de aumento de pena podem ser demonstradas por outros elementos convincentes extraídos dos autos. No caso, restou devidamente comprovada pelo relato da vítima que confirmou o emprego de arma no evento delitivo. Nesse sentido é a Súmula 14 desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará: “É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

- O julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime. Extrai-se que, para a presença de circunstâncias judiciais

negativas, no caso, culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências, a pena base foi fixada em 02 (dois) anos acima do mínimo legal, de forma fundamentada, razoável, proporcional e em consonância com as características do caso em concreto, o que não merece qualquer reparo. E, como bem vem decidindo nosso Egrégio Tribunal de Justiça, havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador.

- Também não merece acolhimento a redução da pena de multa, fixada em 80 [oitenta] dias-multa), do valor unitário ( estabelecido no limite mínimo de 1/30 [um trigésimo] do salário mínimo vigente ao tempo do fato), pois não se mostra desprovida de razoabilidade e proporcionalidade. A estipulação do número de dias-multa deve se dar entre as cominações mínima e máxima abstratamente previstas para a pena pecuniária, devendo, ainda, ser proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade, como ocorreu no caso em comento. Diante disso, em razão da proporcionalidade existente entre a pena de multa e o quantum da pena privativa de liberdade imposto no decreto condenatório, não merece qualquer reparo o quantum fixado a título de pena de multa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA – Assinatura Digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS TRINDADE
,
em id 8094264 - Pág. 1 / 2, por intermédio de Defensor Público, Dr. Daniel Sabbag, impugnando a r. sentença proferida, em id 8094260, pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL,
que o condenou a pena de
08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E MAIS 80 (OITENTA) DIAS-MULTA, p
ela prática do crime previsto no
– Art. 157, § 2º, incisos I e II do CPB (ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES),
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto.

Consta na inicial acusatória, em suma, que no dia 24 de abril de 2012, por volta das 11h23min, à vítima Patrícia de Almeida Oliveira, em companhia de sua funcionária Débora da Silva de Oliveira, estavam em seu veículo saindo de sua residência, avistaram três indivíduos em duas bicicletas, que a abordaram anunciando um assalto.O denunciado Danielson Santos dos Santos a ameaçava com o emprego de arma de fogo, enquanto que o ora recorrente Jose Fernandes dos Santos Trindade, subtraia sua bolsa. Logo após o ato, fugiram em direção ao Canal Água Cristal.

Ressalva-se que, com relação ao denunciado Danielson Santos Dos Santos, diante declaração de óbito, nos termos do artigo 107, inciso I do Código Penal, foi declarada extinta a sua punibilidade.

Em suas
razões recursais,

a Defesa, em suas razões recursais, em Ids 8094266, 8094267, 8094268 e 8094269), pleiteia a absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente, requer o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, por fim, requer redimensionamento da pena -base, e redução da pena de multa ao mínimo legal, em razão da situação econômica do apelante não lhe ser favorável, em atenção aos princípios da proporcionalidade da individualização da pena.

Em contrarrazões, o r. do Ministério Público, em id ́s 8094270, 8094271 e 8094272, requer o conhecimento e improvimento do recurso com a manutenção da sentença recorrida.

E, determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, em id 8507558, foi apresentado parecer da lavra da Procuradora de Justiça,
Dra. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER,
que se pronunciou pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do Recurso de Apelação.

É o relatório.

À Revisão.

Belém/PA – Assinatura Digital

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa
.

Consoante relatado,
em suas
razões recursais,
a Defesa, em Id ́s 8094266, 8094267, 8094268 e 8094269), pleiteia a absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente, requer o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, por fim, requer redimensionamento da pena -base, e redução da pena de multa ao mínimo legal, em razão da situação econômica do apelante não lhe ser favorável, em atenção aos princípios da proporcionalidade da individualização da pena.

DA ABSOLVIÇÃO E DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE

Em suma, pleiteia a Defesa a absolvição diante da alegação de ausência de provas firmes que sustentem a condenação.

Analisados todos os elementos fáticos e probatórios do presente processo, verifica-se que os argumentos da Defesa são frágeis e sem qualquer respaldo jurídico. Vejamos:

A
materialidade
do crime restou provada pelo Termo do Condutor dos autos de IPL, e depoimento da vítima e pela prova testemunhal colhida durante a instrução processual.

Já a
autoria do crime
, encontra-se bem delineada pelas provas orais obtidas durante toda a instrução processual, no caso, as palavras da vítima Patrícia de Almeida Oliveira que afirmou diante do MM. Magistrado o que segue, conforme transcrito na sentença:

“A vítima Patrícia de Almeida Oliveira, relata que estava saindo de sua residência para trabalhar pelo período da manhã e ao chegar na esquina da rua viu três rapazes em duas bicicletas dando a volta e indo em sua direção com arma de fogo. Que subtraíram o celular da vítima e um entrou no carro e subtraiu os demais pertences que estavam no veículo e em seguida se evadiram. Relata que durante o assalto ameaçavam de atirar. Informa que foi até a Delegacia e lá reconheceu os autores do crime pessoalmente. Que conseguiu reconhecer dois dos autores do crime. Informa que quando realizou o reconhecimento haviam outras pessoas. Lembra que o denunciado de alcunha Macaco portava a arma”.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, como no presente caso.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
APONTADA AFRONTA AO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL - CP. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RELATOS CONCISOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS
. EXAMES DE CORPO DE DELITO QUE ATESTARAM OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DOS OFENDIDOS. TESE CONTRÁRIA. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL VALOR PROBANTE NOS DELITOS DE ROUBO, DESDE QUE CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA COMO NO CASO. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Tribunal a quo, ao apreciar a prova produzida nos autos, consistente nos relatos das vítimas, testemunhas, bem como nos exames de corpo de delito realizados um dia após o evento criminoso, atestando ofensa à integridade física dos ofendidos, não apenas uma discussão como alegado pelos acusados, entendeu devidamente comprovada a autoria e materialidade do delito de roubo majorado a eles imputado
.

(...) 3.

Ademais, vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade,
a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie.
Precedentes. Súmula n. 83/STJ.

4.

Agravo regimental desprovido.

/ / (STJ. AgRg no AREsp 1429354/RS, Rei. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019)

Nesse direcionamento também vem julgando nosso E. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO PENAL – ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A C/C ART 70 DO CPB –
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO FORMAL. 1 MÉRITO
. 1.1 – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOAL REALIZADO NA FASE INQUISITIVA. IMPROVIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 226 DO CPP. 1.2 –
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS PELOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS
E DOS POLICIAIS MILITARES OUVIDOS EM JUÍZO. RECONHECIMENTO DOS ACUSADOS PELAS VÍTIMAS EM AUDIÊNCIA. ESPECIAL RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DAS OFENDIDAS NOS CRIMES PRATICADOS NA CLANDESTINIDADE. PRECEDENTES. 1.3 – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA – IMPROVIMENTO – Descrição dos fatos que demonstram que o apelante Matheus da Silva Oliveira agiu em comunhão de esforços com o corréu para a realização da empreitada delituosa, subtraindo os bens das vítimas enquanto seu comparsa, Genival Malaquia da Silva, apontava a arma de fogo. 2 – DOSIMETRIA. 2.1 – PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE. Concurso de agentes utilizado na primeira fase da dosimetria para exasperar a pena base como circunstâncias do delito. Sumula nº.: 23 do TJEPA. Manutenção da pena base fixada pelo juízo. 2.2 – PLEITO DE INCIDÊNCIA DA ATENUANTE GENÉRICA PREVISTA NO ART. 66 DO CPB. IMPROVIMENTO. Recuperação dos bens pelas vítimas que não decorreu de ação voluntária dos recorrentes, motivo pelo qual, não devem se beneficiar da eficiência do trabalho realizado pela polícia para atenuar suas reprimendas. 2.3 – PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PELO USO DE ARMA DE FOGO. IMPROVIMENTO. Demonstração do potencial lesivo da arma de fogo que se mostra despicienda ante a comprovação de sua utilização pelos acusados através dos depoimentos das ofendidas. Súmula nº.: 14 do TJEPA. 3 – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS – MANUTENÇÃO DA PENA CORPÓREA DEFINITIVA – Pena de multa calculada equivocadamente pelo juízo após a incidência da fração de aumento pelo concurso formal. Necessidade de redução do quantum fixado. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA, DE OFÍCIO, PARA 24 (VINTE E QUATRO) DIAS-MULTA. UNANIMIDADE”
(TJPA. 8529144, 8529144, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-15, Publicado em 2022-03-17)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISOS I E II C/C O ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA
. VALOR PROBANTE. RECONHECIMENTO FORMAL DO ACUSADO NA DELEGACIA EFETUADO PELA VÍTIMA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO ACUSADO WELLINGTON. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS. TESTEMUNHA OCULAR E POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. PLEITO PREJUDICADO. JUÍZO QUE JÁ FICOU A PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. PENA FINAL, APÓS A CORRETA ANÁLISE DAS DEMAIS FASES DA DOSIMETRIA, JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. MATÉRIA SUMULADA. APREENSÃO E PERÍCIA PARA COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA NA POLÍCIA E EM JUÍZO. SÚMULA Nº 14 DO TJE/PA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. 1. Válida é a prova obtida por meio dos depoimentos da vítima, prestados com a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mais ainda quando apoiada em outros elementos de prova. Dessa forma, os depoimentos da vítima não deixam dúvidas quanto à prática do crime de tentativa de roubo majorado, impondo-se, portanto, a manutenção do édito condenatório contra o réu Wellington Barros Costa, ressaltando que, houve, inclusive, o reconhecimento formal do acusado na delegacia, conforme Auto de Reconhecimento de Pessoa, realizado pela vítima Rosilene. Sendo assim, ressalto que, os elementos do inquérito podem influir sim na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo, segundo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, a exemplo da confissão extrajudicial do réu, bem como pelos depoimentos das testemunhas de acusação, a testemunha ocular que presenciou os fatos por ser funcionária da granja e os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante de Wellington
.

2. A decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo a quo formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

3. Quanto ao pleito de redução da pena-base ao mínimo legal, resta o pedido prejudicado, tendo em vista que o juízo sentenciante já ficou a pena-base no patamar mínimo de 04 (quatro) anos de reclusão, estando correta, portanto, após a análise das demais fases da dosimetria da pena, a fixação da pena definitiva em 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto.

4. Acerca da exclusão da majorante do emprego de arma, a matéria encontra-se sumulada (Súmula nº 14 do TJE/PA), assim enunciada: “É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”. A majorante do emprego de arma de fogo pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima Rosilene Gomes da Silva, a qual destacou, inclusive, quem portava a arma no momento da ação criminosa (Laedson).

5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade (TJPA. 7559655, 7559655, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-06, Publicado em 2021-12-15)

Pou outro lado, o reconhecimento da majorante de emprego de arma no delito de roubo, é desnecessária a apreensão da arma e sua consequente submissão à perícia para a comprovação da potencialidade lesiva.

As causas de aumento de pena podem ser demonstradas por outros elementos convincentes extraídos dos autos. No caso, restou devidamente comprovada pelo relato da vítima supra transcrito, que confirmou o emprego de arma no evento delitivo.

Nesse sentido é a Súmula 14 desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Também no mesmo direcionamento:

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL.
ART. 157, § 2º, I E II, DO CP. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA DO ARTEFATO BÉLICO
COMO REQUISITO PARA INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE NO DELITO DE ROUBO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.

1. Segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da causa de aumento de pena no crime de roubo (art. 157, § 2º, I, do CP), quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas. A configuração de excesso de prazo não decorre da soma aritmética de prazos legais. A questão deve ser aferida segundo os critérios de razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades do caso. 2. Ordem denegada.
(STJ. HC 534.076/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PELAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. QUANTUM DE AUMENTO IMPLEMENTADO NA PRIMEIRA FASE. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRAD
O. USO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA
. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. ACRÉSCIMO FIXADO EM 3/8 (TRÊS OITAVOS). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL FECHADO. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime.

2. No caso, a pena-base do Agravante foi fixada acima do mínimo legal em virtude das consequências do crime, tendo em vista o relevante prejuízo causado às Ofendidas, sendo que "as vítimas necessitaram mudar de domicílio ante as condutas dos réus, pois a filha de J. S. O. não mais entrava na casa, dada a sensação de insegurança, a qual também afetou toda a unidade familiar", elemento que não se afigura inerente ao próprio tipo penal. 3. Inexistindo ilegalidade patente na análise do art. 59 do Código Penal, o quantum de aumento a ser implementado na pena-base fica adstrito ao prudente arbítrio do juiz, não havendo como proceder ao seu redimensionamento na via angusta do habeas corpus. Precedentes.

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.

5. A Corte de origem manteve o acréscimo de 3/8 (três oitavos) em razão das duas majorantes do delito de roubo (emprego de arma de fogo e concurso de agentes), com fundamentação concreta, tendo em vista a pluralidade de agentes - pelo menos três comparsas - e a utilização de, no mínimo, duas armas de fogo, o que demonstra a idoneidade da majoração, conforme firmado no Verbete Sumular n.º 443 do Superior Tribunal de Justiça.

6. Considerando-se que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, porque reconhecida circunstância judicial desfavorável ao Condenado, que também é reincidente, tem-se por justificada a imposição de regime prisional mais gravoso, a teor do disposto no art. 33, §§ 2.º e 3.º, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal.

7. Agravo regimental desprovido.
(STJ. AgRg no HC 516.188/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019)

DA DOSIMETRIA

Por fim requer o recorrente a reforma da dosimetria.

Pela análise da decisão impugnada, no tocante a individualização da pena, verifica-se que o MM. Magistrado
a quo
, para o crime de roubo qualificado pelo emprego de arma, que possui como pena cominada a de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, fixou para o recorrente a
pena base

em
06 (seis) anos de reclusão e multa no valor de 60 (sessenta) dias-multa
,
nos seguintes termos:

“Passo a dosimetria da pena, na forma do Artigo 59, do Código Penal quanto ao réu JOSE FERNANDES DOS SANTOS TRINDADE.

O réu é primário e não apresenta antecedentes criminais (FAC à fl. 134); a
CULPABILIDADE é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela
;
a
personalidade
do agente e
conduta social
não investigadas; o
Comportamento Da Vítima
é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime, mas em razão da Súmula n° 18 do TJ/PA considero neutra para efeito de fixação da pena base
; os motivos determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil;

as CIRCUNSTÂNCIAS do crime lhe são desfavoráveis, eis que a vítima narra as constantes ameaças proferidas pelos autores do crime,

as CONSEQUÊNCIAS DO CRIME lhe prejudicam, concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade, além do que a vítima não teve seus bens recuperados, no entanto, por ser próprio do tipo, considero neutra para efeito de fixação da pena-base
.

Atendendo às circunstâncias judiciais acima analisadas, fixo a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão e multa no valor de 60 (sessenta) dias-multa,
no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Sem agravantes ou atenuantes genéricas a serem computadas.

Ausência de causas de diminuição, porém reconhecidas a causa de aumento pena (Artigo 157, § 2º, Incisos I e II, do Código Penal), elevo a pena-base no percentual
de 1/3, ou seja, 02 (dois) anos para a pena de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, para a pena pecuniária.

Fixo a pena restritiva de liberdade em 08 (oito) anos de reclusão e mais 80 (oitenta) dias-multa, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário mínimo vigente à época
do fato, a qual torno CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL.(grifos nossos)

O julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime.

Extrai-se que, para a presença de circunstâncias judiciais

negativas, no caso, culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências, a pena base foi fixada em 02 (dois) anos acima do mínimo legal, de forma fundamentada, razoável, proporcional e em consonância com as características do caso em concreto, o que não merece qualquer reparo.

E, como bem vem decidindo nosso Egrégio Tribunal de Justiça, havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. INSISTÊNCIA DE CONTINUAR PERGUNTANDO AO ACUSADO EM SEU INTERROGATÓRIO E REFERÊNCIA DO SILÊNCIO DO RÉU NOS DEBATES. REJEITADA.
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. MÍNIMO LEGAL. DESPROVIMENTO.

1. Não houve efetivo prejuízo ao direito do Réu, diante da insistência do MP em efetuar perguntas ao Réu mesmo este ter declarado que não responderia às pergunta do Ministério Público, assim como a referência do Parquet ao seu silêncio em Plenário, posto que já havia na causa a admissão judicial da autoria delitiva e o conjunto probatório levava à sua culpabilidade, e o apelante alegou nulidade sem apontar o efetivo prejuízo. Preliminar rejeitada.

2. A fundamentação idônea não exige argumentação extensa e exaustiva dos motivos da exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, bastando que o magistrado aponte basicamente suas razões de julgamento.

3. Havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador.

4. Recurso conhecido e improvido.
Decisão unânime.

(TJPA. 2020.00882119-55, 212.728, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-12, Publicado em 2020-03-17)

Assim, não há ilegalidade na sentença que, analisando o art. 59 do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável aptas a manter a fixação da pena-base acima do mínimo legal, como no caso.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO.
PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Havendo fundamentação concreta para o aumento da pena-base, a revelar maior reprovabilidade da conduta, não há falar em violação das regras atinentes ao cálculo da pena-base.

2. Não há ilegalidade no v. acórdão recorrido que, analisando o art. 59 do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a manter a fixação da pena-base acima do mínimo legal, como no caso, em que valorou-se negativamente a culpabilidade, em virtude da excessiva violência empregada, a ultrapassar o tipo penal. (Precedentes). (AgRg no REsp 1594699/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 22/06/2016.) 3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 1658708/SE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

Sem eventos na segunda fase. Na terceira fase foram

reconhecidas a causa de aumento pena (Artigo 157, § 2º, Incisos I e II, do Código Penal), motivo pelo qual foi elevada a pena-base no mínimo legal, ou seja, em
1/3, ou seja, 02 (dois) anos para a pena de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, para a pena pecuniária.
Portanto a
pena restritiva de liberdade foi fixada em definitivo em 08 (oito) anos de reclusão e mais 80 (oitenta) dias-multa, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário mínimo vigente à época.

Também não merece acolhimento a redução da pena de multa, fixada em 80 [oitenta] dias-multa), do valor unitário ( estabelecido no limite mínimo de 1/30 [um trigésimo] do salário mínimo vigente ao tempo do fato), pois não se mostra desprovida de razoabilidade e proporcionalidade.

Como bem se manifestou a Procuradora de Justiça, a estipulação do número de dias-multa deve se dar entre as cominações mínima e máxima abstratamente previstas para a pena pecuniária, devendo, ainda, ser proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade, como ocorreu no caso em comento.

Diante disso, em razão da proporcionalidade existente entre a pena de multa e o quantum da pena privativa de liberdade imposto no decreto condenatório, não merece qualquer reparo o quantum fixado a título de pena de multa.

Diante do exposto,
conheço
da presente apelação penal interposta pela Defesa, e
nego provimento.

É o voto.

Belém (PA) – Assinatura Digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

- Relatora

Belém, 03/05/2022